Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014111-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
AGRAVADA:- MARIA LUIZA FERREIRA
Agravo de Instrumento n. 1014111-91.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça a parte autora um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, automático, em pleno funcionamento, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, visto que não foram demonstrados os vícios do produto, já que a agravada apresentou apenas ordens de serviço da assistência técnica que não prestam para comprovar o seu argumento.
Aduz que os documentos juntados não indicam a causa do problema do automóvel, muito menos que teria origem na fabricação.
Defende a necessidade de prévia perícia para a confirmação do defeito ou vício no automóvel e, com isso, a conclusão de a quem cabe o conserto.
Diz que o prazo estabelecido para o cumprimento da determinação é exíguo considerando o tipo do automóvel.
Insurge-se contra a multa cominatória, e defende ainda a necessidade de prestação de caução.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que adquiriu um JEEP COMPASS DIESEL/COMPASS LONGITUDE DIE, ano 2017/2018, placa QCO-3698, Zero Quilômetro e, desde que saiu da concessionária apresentou diversos problemas.
Diz que em 15-4-2020, travou bruscamente, com forte odor de queimado tendo que ser guinchado. Esclarece que o automóvel ainda está na garantia, e foi submetido a apenas duas revisões.
Por sua vez, a agravante defende a prévia realização da perícia porque não há como afirmar que o problema não foi ocasionado pelo mau uso, bem como que não se trata de defeito de fábrica.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, pois a própria agravante afirma que o reparo do veículo já foi feito, fato confirmado na petição da agravada protocolada em primeiro grau, que informa o seguinte:
(...)
Cumpre informar à esse r. juízo, que somente após o ingresso desta demanda, depois de percorrer um verdadeiro calvário e, sobretudo, depois de o presente caso fora noticiado na mídia, é que as Requeridas efetuaram os inúmeros reparos no veículo da Requerente, conforme Reportagem e Ordem de Serviço anexas.
Assim, vale ressaltar que o presente imbróglio somente foi parcialmente “revolvido” em razão destes diversos acontecimentos, sendo que a Autora ficou privada de seu veículo por 75 (setenta e cinco) dias. Pasme, Excelência!
Desta feita, roga-se pelo prosseguimento da presente demanda com devida condenação das Requeridas nos termos insertos na inicial, bem como condenação das requeridas na substituição do bem por outro zero quilômetro, de forma definitiva, conforme todos os fundamentos explanados, bem como de acordo com entendimento solidificado do E. TJ/MT em casos similares ao presente (Docs. 15, 18 e 21 da inicial). (Id 34205064 dos autos em primeiro grau)
Posto isso indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator